Tribunal: TJES
Processo: 5004439-59.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004439-59.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: IURI ROMANOV BATISTA DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004439-59.2022.8.08.0014

RECTE.: TAM LINHAS AÉREAS S/A

RECDO.: IURI ROMANOV BATISTA DE OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese de parte autora: O autor ajuizou Ação Indenizatória informando que ao retornar de San Andres-Colômbia, na data de 24/04/2022, observou que seu voo de conexão para São Paulo foi cancelado, sendo remarcado apenas para o dia seguinte, às 14h05m. Busca com a presente ação indenização a título de danos materiais, bem como danos morais. Apresentou contrarrazões no id. 16931101. 2. Tese da parte requerida: Informa que o voo foi cancelado em virtude de manutenção não programada na aeronave, procedendo a realocação do autor no voo mais próximo, o que afasta o dever indenizatório. Em sede recursal, postula pela reforma in totum da sentença. 3. Sentença: “Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: CONDENAR a requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 742,50 (setecentos e quarente e dois reais e cinquenta centavos), a título de danos materiais (lucros cessantes), com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa também desempenha tal função). CONDENAR a requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 7.550,00 (sete mil quinhentos e cinquenta reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa também desempenha tal função)” 4. Fundamentação: Conheço do recurso apresentado pelo recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença, por seus próprios fundamentos. Trata-se de demanda de cunho consumerista, em que o recorrido se utilizou dos serviços prestados pela recorrente como destinatário final, preenchendo os requisitos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Neste caso, a responsabilidade é objetiva, independente da comprovação de culpa na falha da prestação do serviço, nos termos do art. 14 do mesmo diploma. Deve ser afastada a tese de caso fortuito sustentada pela parte recorrente, dado que a manutenção da aeronave é questão intrínseca à prestação do serviço, pois referente à própria logística de realização do transporte aéreo e, portanto, enquadra-se nos riscos do empreendimento sobre o qual a recorrente aufere lucro, de sorte que afastar sua responsabilidade por este fato seria, por via reflexa, transferir estes riscos ao consumidor, que arcaria por conta própria no caso da ocorrência de dano, o que é inadmissível. Da mesma forma, não resta devidamente demonstrado nos autos que o transportador fora diligente em adotar as medidas razoavelmente necessárias para evitar o atraso (e os danos ocasionados), haja vista que o autor teve de aguardar por mais de vinte e quatro horas por transporte, não sendo aplicável o disposto no art. 19 da Convenção de Montreal. Assim, a requerida deve ser responsabilizada pelos danos decorrentes do cancelamento de voo. É inequívoca, no caso, a existência de dano moral indenizável, visto que o consumidor teve de aguardar significante período de tempo para retornar ao Brasil (mais de 24h), não havendo a recorrente tomado as precauções exigidas para apuração deste tipo de problema em tempo hábil a informar os passageiros. Assim, entendo que a conduta da recorrente foi apta a ferir o indivíduo na esfera psicológica, ensejando a indenização por danos morais. No caso, entendo que o quantum de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) é adequado à reparação do dano, mesmo considerando a situação econômica da parte ofendida, não importando enriquecimento sem causa, devendo ser observada a gravidade concreta do dano pela inobservância do adequado tratamento do consumidor, demonstrando inabilidade de a transportadora lidar com questões puramente administrativas e logísticas, diligência obrigatória na atividade empresarial. Não se trata de indenização punitiva, mas compensatória ao transtorno ocasionado a pessoa que aguardou por mais de 24 horas a solução do problema, eis que derivada da angústia de aguardar em país vizinho. Quanto ao dano material, correto também seu reconhecimento, eis que o autor deixou de realizar seu plantão no dia 25/04/2022 (período de 13 às 19h), conforme declaração anexada ao id. 14887637, que lhe garantiria remuneração no importe de R$ 742,50 (setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos). Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo intocada a r. sentença prolatada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.